Tribunal: CARF
Processo: 35166.000906/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2002
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte ou responsável.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE. SÚMULA CARF No 122.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade solidária imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado que não interpuseram impugnação ou recurso voluntário.
ARBITRAMENTO.
A fiscalização está autorizada legalmente a lançar de ofício, arbitrando as importâncias que reputarem devidas, com base em elementos idôneos de que dispuser, quando a contabilidade da empresa não registrar o movimento real de remuneração de segurados a seu serviço, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.177. RE 718.874.
É inconstitucional a contribuição, a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pelo art. 1o da Lei 8.540/1992, mas é constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.000906/2006-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.585 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
FRIGORÍFICO PARAGOMINAS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2002
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte ou responsável.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE. SÚMULA
CARF No 122.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade solidária imputada a terceiros
pelo crédito tributário lançado que não interpuseram impugnação ou recurso
voluntário.
ARBITRAMENTO.
A fiscalização está autorizada legalmente a lançar de ofício, arbitrando as
importâncias que reputarem devidas, com base em elementos idôneos de que
dispuser, quando a contabilidade da empresa não registrar o movimento real de
remuneração de segurados a seu serviço, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
CONTRIBUIÇÃO
DO
EMPREGADOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA
INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA. REPERCUSSÃO GERAL. RE
596.177. RE 718.874.
É inconstitucional a contribuição, a ser recolhida pelo empregador rural pessoa
física, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pelo art.
1o da Lei 8.540/1992, mas é constitucional, formal e materialmente, a
contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.000906/2006-10
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000906/2006-10

10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de
sua produção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário da empresa D’Amazônia Indústria e Comércio Ltda. Por unanimidade de
votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário da notificada para excluir do lançamento
efetuado no levantamento RUG, os valores relativos às aquisições de produção rural anteriores
ao início da vigência da Lei 10.256/2001.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD lavrada contra a
empresa em epígrafe, contendo contribuições sociais previdenciárias e para o Senar, incidentes
sobre os seguintes fatos geradores:
 Levantamento RUG – contribuição incidente sobre a receita bruta da
produção rural adquirida de Produtor Rural Pessoa Física (aquisição de
bovinos e bubalinos);
 Levantamento FRG – contribuição incidente sobre a remuneração paga ou
creditada a segurados contribuintes individuais – transportadores
autônomos.
Consta do Relatório Fiscal, fls. 71/82, que:
O crédito tributário foi apurado por aferição indireta, pois a empresa, após várias
intimações, não forneceu os documentos necessários para o desenvolvimento da ação fiscal.
Para o levantamento RUG, o valor da comercialização do produto rural foi obtido
através das planilhas geral de abate com dados do SIF – Serviço de Inspeção Federal e SEFA –
Secretaria de Fazenda do Estado do Pará, da qual foram deduzidas os animais adquiridos pelas
empresas Frigorífico Guzerá Ltda, Frigorífico Simental Ltda, D’Amazônia Indústria e Comércio
Ltda e Délio D. Bernardina Junior, apurando-se assim, o número de animais que não foram
comprovados que não seriam do Frigorífico Paragominas SA.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000906/2006-10

Para o levantamento FRG – Fretes de autônomos, o salário de contribuição foi
aferido utilizando a quantidade de animais, usando como referência 20 animais por carga e no
frete de Paragominas para Ananindeua, utilizou-se 12.000 kg/carga.
Foi atribuída responsabilidade solidária para as empresas Frigorífico Simental
Ltda, Frigorífico Guzerá Ltda, Frigorífico Centauro Ltda, Brasileira Indústria e Comércio Ltda,
Solução Indústria e Comércio Ltda, Coqueiro Indústria e Comércio Ltda e D’Amazônia Indústria
e Comércio Ltda, porque no exame da documentação apresentada pela notificada, bem como por
meio de outras informações obtidas em diligências, verificou-se a formação de um grupo
econômico de fato entre elas, intitulado GRUPO ULIANA.
Em impugnação de fls. 121/148, a empresa alega nulidade do lançamento,
questiona a caracterização do grupo econômico de fato, afirma que não cometeu ato simulado e
alega cerceamento do direito de defesa. No mérito, critica a aferição realizada e diz que não é
devida a contribuição sobre frete com autônomos.
Os autos foram baixados em diligência (fls. 399/401) para emissão de relatório
fiscal complementar (fls. 403/408) e intimação dos integrantes do grupo econômico.
As empresas Coqueiro Indústria e Comércio Ltda, D’Amazônia Indústria e
Comércio Ltda, Frigorífico Centauro Ltda, Solução Indústria e Comércio Ltda, foram
cientificadas em 12/4/2004 (ARs de fls. 413/416). O serviço de fiscalização informou que não
houve devolução dos ARs das quatro outras empresas.
Em aditamento à impugnação datado de 27/4/2004, fls. 424/448, a notificada
apresentou novos argumentos, alegando não ter sido emitido MPF complementar, que a
notificação não poderia ser emendada, questiona a caracterização do grupo econômico.
Consta da Decisão Notificação – DN recorrida que apesar da falta de
comprovação da intimação de quatro empresas, “todas essas empresas aproveitaram a reabertura
de prazo que lhes foi concedido, apresentando impugnação ao Relatório Fiscal Complementar
das Notificações e dos Autos de Infração”, sendo consideradas tempestivas as impugnações
apresentadas.
Especificamente para o presente processo, somente foi apresentado aditamento à
impugnação pela notificada. As demais empresas solidárias não apresentaram defesa. Consta da
Decisão Notificação – DN que as empresas componentes do grupo econômico, apresentaram
defesa aos créditos previdenciários contra si lavrados, não impugnando os créditos lançados
contra as demais empresas do grupo.
Foi proferida a Decisão Notificação – DN 12.401.4/0159/2005, fls. 478/508, que
julgou o lançamento procedente, assim ementada:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PREVIDENCIARIO. INTIMAÇÃO.
SANEAMENTO.
CONTRIBUIÇAO
PREVIDENCIARIA.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL COMPLEMENTAR. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA DO
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA
PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇAO PRODUÇAO RURAL DECORRENTE
SUBROGAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA. CONTRIBUIÇÃO NAO
RECOLHIDA.
O comparecimento do contribuinte notificado supre a falta ou irregularidade da
intimação dos atos processuais.
Os vícios processuais que não estejam elencados no art. 31, da PT/MPS/520/2004
permitem o saneamento da falta, nos termos do art 32, da mesma portaria.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000906/2006-10

Não cabe a emissão do Mandado de Procedimento Fiscal Complementar quando da
confecção de Relatório Fiscal e Relatório de Co-responsáveis Complementar.
Se no exame da documentação apresentada pela notificada, bem como através de outras
informações obtidas em diligências, a fiscalização constatou a formação de grupo
econômico de fato, não há como negar a legitimidade do procedimento fiscal que
arrolou as empresas componentes do grupo e seus sócios como sendo co-responsaveis
pelo credito previdenciário lançado.
A empresa, na condição de adquirente de produto rural, é responsável pelo recolhimento
das contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física previstas no art. 25, incisos I
e II, da Lei n° 8.212/91, ficando sub-rogada, para esse fim, nas obrigações destes
segurados, conforme preceitua o art. 30, inciso IV, da Lei n.° 8.212/91, na redação dada
pela Lei n ° 9.528/97.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos segurados a seu
serviço.
O lançamento por arbitramento é atitude extremada e só é utilizado pelo Auditor Fiscal
de Contribuições Previdenciárias ante a recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
As empresas notificada e responsáveis solidárias foram cientificadas da DN (ARs
de fls. 517/522, 531/533).
Cientificado da DN em 29/8/2005 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 522), a
responsável solidária D’Amazônia Indústria e Comércio Ltda apresentou recurso voluntário em
27/9/2005, fls. 526/529, no qual questiona a caracterização do grupo econômico e a
responsabilidade solidária a ela atribuída.
Cientificado da DN em 23/9/2005 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 522), o
contribuinte notificado apresentou recurso voluntário em 17/08/2006, fl. 536, no qual solicita
seja reavaliada toda a matéria apresentada na impugnação.
Em despacho de fl. 546 consta que o recurso da empresa notificada é
intempestivo.
A DN foi revista de ofício, com retificação do lançamento para exclusão da
rubrica terceiros (Senar), conforme DN 12.401.4/0297, de 11/10/2006, fls. 552/560, sendo
reaberto o prazo para apresentação de recurso.
A notificada foi cientificada desta segunda DN em 8/12/2006 (AR à fl. 582) e as
responsáveis solidárias foram cientificadas conforme ARs de fls. 583/589.
O contribuinte notificado apresentou recurso voluntário em 9/1/2007, fl. 592, no
qual solicita seja reavaliada toda a matéria apresentada na impugnação. As responsáveis
solidárias não apresentaram recurso.
Conforme despacho de fl. 596, o prazo recursal se encerrou em 8/1/2007, sendo
intempestivo o recurso apresentado. Também não fora efetuado o depósito recursal.
Consta do despacho de fl. 618 que foi negado seguimento ao recurso voluntário
face à inexistência de comprovação de garantia de instância.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000906/2006-10

Em despacho de fl. 628 há informação de que fora impetrado Mandado de
Segurança, no qual foi deferido pedido de liminar a fim de que se conhecesse do recurso
interposto, independentemente de prévio depósito recursal ou arrolamento de bens.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
RECURSO DA EMPRESA SOLIDÁRIA D’AMAZÔNIA
A responsável solidária D’Amazônia Indústria e Comércio Ltda não apresentou
impugnação ao crédito tributário constante do presente processo.
Após a emissão da primeira DN, que fora reformada, a citada solidária apresentou
recurso. Cientificada da segunda DN, que reformou a primeira, com reabertura do prazo para
recurso, nada foi apresentado.
Mesmo admitindo que tenha sido apresentado o recurso, isso porque a primeira
DN fora reformada, ele não pode ser conhecido.
No caso, a responsável solidária D’Amazônia não apresentou impugnação ao
crédito tributário. Apenas veio a se manifestar nos autos por ocasião da primeira abertura do
prazo recursal.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte (Decreto 70.235/72, art. 17), ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
No caso, uma vez não impugnado o lançamento pela solidária, não se instaurou o
contencioso administrativo em relação a ela.
A Súmula CARF no 162, assim determina:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
Assim, não se conhece do recurso apresentado pela empresa D’Amazônia
Indústria e Comércio Ltda.

RECURSO DA NOTIFICADA
ADMISSIBILIDADE
A recorrente obteve liminar para que o recurso voluntário fosse conhecido
independentemente de prévio depósito recursal.
Em 10/11/2009, foi publicada a Súmula Vinculante STF no 21, que dispõe:
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo

O Ato Declaratório Interpretativo RFB no 9, de 5/6/07, determina:
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000906/2006-10

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SUBSTITUTO, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso III do art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal Brasil, aprovado pela Portaria MF no 95, de 30 de abril de 2007, e tendo
em vista o disposto no art. 1o, § 1o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, e que
na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1976 o Supremo Tribunal Federal declarou
inconstitucional o disposto no art. 32 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, que deu
nova redação ao art. 33, § 2o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, declara:
Art. 1o Não será exigido o arrolamento de bens e direitos como condição para
seguimento do recurso voluntário.
Art. 2o A autoridade administrativa de jurisdição do domicílio tributário do sujeito
passivo providenciará o cancelamento, perante os respectivos órgãos de registro, dos
arrolamentos já efetuados.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO

Portanto, seja em face da liminar obtida, súmula do STF ou Ato Declaratório
citado, não é mais exigível depósito recursal.
Contudo, cabe ainda avaliar a questão da tempestividade do recurso voluntário.
Conforme Aviso de Recebimento - AR de fl. 582, o contribuinte foi cientificado
da Decisão-Notificação 12.401.4/0297 em 8/12/2006, sexta-feira, iniciando-se o prazo para
apresentação do recurso no primeiro dia útil seguinte, segunda-feira, 11/12/06, terminando em
9/1/07, terça-feira. Logo, o recurso apresentado é tempestivo, devendo ser conhecido
(equivocada a conclusão apresentada no despacho de fl. 596).
RAZÕES RECURSAIS
Na única folha de recurso apresentada, o contribuinte notificado solicita que seja
reavaliada toda a matéria apresentada na impugnação.
Conforme consta na decisão recorrida, o contribuinte apresenta as seguintes
razões na impugnação e aditamento à impugnação:
a) Alega ausência de MPF.
Sobre o MPF, deve ser observada a Súmula CARF no 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.

b) Que o lançamento é nulo por ter havido desconsideração da pessoa jurídica e
que não há prova concreta da existência do grupo econômico, questionando a
responsabilidade solidária atribuída.
Assim consta na decisão recorrida:
Não há que se falar em cerceamento à liberdade na constituição das atividades da
impugnante, pois não foi caracterizada pelos AFPS notificantes a desconsideração da
pessoa jurídica. Diante das evidências extremamente consistentes de que as empresas
formam um grupo econômico, o que houve por parte da fiscalização foi a imposição da
solidariedade pelas obrigações previdenciárias entre essas empresas. Assim, o Fisco
Previdenciário não imputou á defendente qualquer ato de simulação ou evasão fiscal,
como afirmado em sua peça contestatória.
Como se vê, não houve desconsideração da pessoa jurídica.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000906/2006-10

Quanto à atribuição de responsabilidade solidária, deve ser observado o comando
da Súmula CARF no 172:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.

c) Questiona o lançamento e o arbitramento efetuado.
Assim consta da decisão recorrida:
73. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 70/81, item 3, a postulante adquiriu
produtos rurais de produtor rural pessoa física, no caso, bovinos e bubalinos para abate,
no momento do pagamento desses produtos, poderia e deveria efetuar o desconto do
valor da contribuição previdenciária, e posteriormente fazer o devido recolhimento. isto
decorre da sua condição de responsável pelo recolhimento. Assim, o ônus econômico de
tal contribuição é todo do produtor rural pessoa física, pois ele sofre o desconto no valor
que recebe pela sua produção. A notificada, na condição de adquirente responsável, não
tem gravame econômico nenhum, haja vista que apenas deve recolher aquilo que
arrecada do produtor rural, mediante desconto nos pagamentos a ele feitos. O fato de a
empresa não ter concretizado o mencionado desconto é indiferente, pois o mesmo
presume-se feito, por força de lei (art. 33, § 5°, da Lei 8.212/91).
74. Quanto ao frete, deve-se verificar que a figura do condutor autônomo de veículo
vem expressamente tipificado como segurado obrigatório na categoria de contribuinte
individual no art. 9, § 15, inciso I, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, como se segue:
[...]
75. Assim, quando a empresa contrata um condutor autônomo incide na exação
tipificada no art. 22, inciso III, da Lei n. 8.212/91. Diferentemente, porém, do
contribuinte individual autônomo, a base de cálculo é calculada sobre um percentual
incidente sobre o frete pago ou creditado. A partir de 07/2001, esse percentual é de
20%, como preceitua o atual art. 201, § 4°, do RPS (Decreto 3.048/99), in verbis:
[...]
79. Conforme informado no Relatório Fiscal já mencionado, trata-se de débito
constituído por contribuições devidas à Seguridade Social incidentes sobre os valores
relativos à aquisição de produtos rurais de produtores rurais pessoas físicas, a
remuneração paga a titulo de fretes à pessoas físicas (contribuinte individual), tendo os
montantes das bases de cálculo sido obtidos com base em arbitramento por não ter a
notificada apresentado a documentação contábil e financeira solicitada pela fiscalização.
80. Destarte, o lançamento por arbitramento, utilizando-se a técnica da aferição indireta,
é atitude extremada e só foi utilizado pelos Auditores Fiscais de Contribuições
Previdenciárias, em virtude da não apresentação da documentação contábil e financeira,
para determinação das contribuições incidentes sobre a comercialização da produção
rural na forma do artigo 25, incisos e da Lei 8212/91 e alterações posteriores, na
qualidade de sub-rogada legal no cumprimento das obrigações do produtor rural pessoa
física, na forma do Inciso IV do art. 30 da Lei Orgânica da Seguridade Social (Lei n.°
8.212, de 24 de julho de 1991) e sobre a remuneração paga a título de frete na forma
prevista no art. 22, lncíso III, da mencionada Lei.
81. A Lei do Custeio da Previdência Social, Lei n.° 8.212/91, no Art. 33, caput, dispõe
da competência do INSS arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições sociais e o § 3.° do referido diploma autoriza o lançamento por
arbitramento, ao dispor que:
§ 3.° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do seguro Social - INSS e o
Departamento da Receita Federal- DRF podem, sem prejuizo da penalidade
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000906/2006-10

cablvel; inscrever de oflcio importância que reputarem devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ónus da prova em contrário” (grifei).
82. Observe-se que o lançamento por arbitramento tem chancela no Código Tributário
Nacional, Art. 148, ao dispor que: “Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome
em consideração o valor ou o preço de bens, direitos ou serviços ou atos jurídicos, a
autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço.
sempre que sejam omissos ou não mereça fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente
obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou
judicial" (grifei).
83. Assim sendo, o lançamento por arbitramento tem embasamento legal e foi feito em
função de elementos que o próprio ordenamento legal oferece, ou pelo menos autoriza.
E foi o que ocorreu no presente levantamento, vez que referidos lançamentos foram
pautados em critérios previstos em regulamento, estando instruído por circunstanciado
Relatório Fiscal, que apresenta os requisitos de convicção, segurança e objetividade,
face a justificação para a adoção da medida, a indicação dos critérios e parâmetros que
serviram de base à apuração do débito, período da ação fiscal, além de outros,
possibilitando assim, a ampla contestação de cada uma das parcelas componentes do
débito.
84. Dessa forma, os AFPS apuraram o levantamento RUG - CONTRIBUIÇÃO Sl
PROD RURAL APÓS GFIP a partir dos dados constantes das planilhas fornecidas pelo
Ministério da Agricultura (SIF) e pela Secretaria de Fazenda do Estado do Pará - SEFA,
das quais originou a confecção da planilha geral de abate, ocasião em que foram
deduzidos os animais adquiridos pelas empresas Frigorífico Guzerá Ltda, Frigorífico
Simental Ltda, D'Amazônia Indústria e Comércio Ltda e Délio D. Bernardina Junior,
permanecendo uma diferença de animais abatidos que a Nolificada não comprovou sua
procedência, razão pela qual ficou como responsável direta pela contribuição
previdenciária incidente sobre tais produtos. Explicam os Auditores Fiscais que, apesar
de haver diversas Notas Fiscais de Serviços demonstrando que a FRIPAGO prestou
serviços para pessoas físicas, este não comprovou tal situação através da apresentação
de um controle de entradas dos animais, contendo as devidas Notas Fiscais. Diante da
recusa da notificada em fornecer os mencionados elementos, assim como a
documentação contábil e financeira, os Auditores Fiscais notificantes arbitraram o
referido levantamento, utilizando como base de cálculo dos salários-de-contribuição, os
subsídios fornecidos pela própria empresa, pelo Ministério da Agricultura (SIF) e pela
Secretaria de Fazenda do Estado do Pará - SEFA. Este fato está discriminado no
Relatório Fiscal de fls. 70/81 e anexos de fls. 86/95.
[...]
86. Considerando que é prática comum na região o pagamento do transporte de animais
das Fazendas para a Unidade Frigorífica e de Paragominas para Ananindeua, a
fiscalização não poderia se abster de lançar os valores relativos aos fretes. Em
decorrência (outra vez) da não apresentação pela impugnante de documentos que
pudessem comprovar o contrário, fez-se necessário a aferição do salário-de-contribuição
dos transportadores autônomos. Dessa forma, os Auditores Fiscais aferiram os custos de
frete na forma estabelecida no subitem 8.2 precedente.
87. Em assim sendo, os critérios e parâmetros utilizados no arbitramento foram os
que melhor espelharam a realidade da empresa para o Fisco e se mostram dentro
da razoabilidade, não implicando em equívoco ou arbitrariedade, conforme
alegado pela defendente. Ressalto que o método de aferição utilizado pelos AFPS
encontra-se totalmente amparado pela legislação vigente, conforme já explicitado.
(grifo nosso)
88. A defendente, em sua peça de defesa ressalta que apresentou toda a documentação
exigida na ação fiscal. Todavia, não foi o ocorrido, pois conforme item 13 do Relatório
Fiscal às fls. 70/81, os auditores notificantes informam que na Junta Comercial do
Estado do Pará - JUCEPA, a última contabilidade formalizada pela impugnante foi em
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000906/2006-10

03/08/92 (fls. 82/83), e nem mesmo nessa fase processual, usada para apresentação de
provas, a empresa juntou ou disponibilizou sua escrituração contábil para a devida
análise fiscal.
Ressalte-se aplicação do auto de infração n.° 35.510.011-8 pela não apresentação de
documentos ou livros relacionados com as contribuições para a Seguridade Social, quais
sejam: Livros Diário, Razão, Caixa (1992 a 04/2002), Livro/Ficha de Registro de
Empregados (01/92 a 06/01), Folhas de Pagamento (01/92 a 06/01), GFIP/GRFP (01/99
a 06/01), Fichas de Salário-Família (01/92 a 06/01), Recibos de Rescisão de Contrato de
Trabalho, Recibos de Aviso Prévio e Férias, RAIS (1992 a 2002), Livro de Registro de
Entrada de Mercadorias n.° 01, O2 e 03, Declaração de Imposto de Renda - Pessoa
Jurídica (1992 a 2001), Contrato com Arrendatários (1992 a 06/02) e Mapa de Abate de
Animais (1992 a 04/02).
[...]
90. Logo, considerando que cabe à impugnante o ônus da prova em contrário, de
acordo com o Art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/1991, sem que tenha a mesma,
apresentado argumentos ou provas que possam elidir a notificação, inclusive não
disponibilizando em momento algum os livros contábeis revestidos das
formalidades legais, para a apuração da real situação dos fatos, mantenho a NFLD
em questão, que foi lavrada em estrita consonância com a legislação
previdenciária, segundo os fundamentos legais de fls. 52/56 do presente e o que
prescreve o Art. 30 da Lei n° 8.212 de 24/07/1991, com as alterações posteriores. (grifo
nosso)
Restando devidamente avaliado o mérito do lançamento e a aferição indireta
realizada, não há reparos a fazer na decisão de piso.
Cumpriu-se o que determina a Lei 8.212/91, artigo 33, na redação à época
vigente:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "a",
"b" e "c" do parágrafo único do art. 11; e ao Departamento da Receita Federal-DRF
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições
sociais previstas nas alíneas "d" e "e" do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os
órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as
sanções previstas legalmente.
[...]
3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa
ou ao segurado o ônus da prova em contrário. (grifo nosso)

CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA INCIDENTE
SOBRE A RECEITA BRUTA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.177. RE 718.874.

Deve-se ponderar, contudo, que o Supremo Tribunal Federal no RE 596.177 fixou
a seguinte tese de repercussão geral: “É inconstitucional a contribuição, a ser recolhida pelo
empregador rural pessoa física, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
8.540/1992.”
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000906/2006-10

Além disso, a Resolução do Senado Federal no 15, de 2017, suspendeu, nos
termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso VII do art. 12 da Lei no
8.212, de 1991, e a execução do art. 1o da Lei no 8.540, de 1992, que deu nova redação ao art. 12,
inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, todos com a
redação atualizada até a Lei no 9.528, de 1997, nos limites dos julgamentos dos Res 363.852 e
596.177 (Parecer PGFN/CRJ/ n° 1447, de 2017).
Por outro lado, no RE 718.874, o Supremo Tribunal Federal fixou mais uma tese
de repercussão geral: “É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.”
Logo, na pendência do recurso administrativo a atacar a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito e pedir seu cancelamento, em homenagem ao poder de autotutela da
administração e ao disposto no art. 62, § 2°, do Regimento Interno, Anexo II, impõe-se acolher
em parte os pedidos de cancelamento da Notificação Fiscal de Lançamento Fiscal para cancelar,
sob o fundamento de inconstitucionalidade, o lançamento relativo a contribuições
previdenciárias em relação às aquisições de produção rural anteriores ao início de vigência da
Lei n° 10.256, de 2001, ao alterar a redação do caput do art. 25 da Lei n° 8.212, de 1991.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário da empresa
D’Amazônia Indústria e Comércio Ltda e dar provimento parcial ao recurso voluntário da
notificada para excluir do lançamento efetuado no levantamento RUG, os valores relativos às
aquisições de produção rural anteriores ao início da vigência da Lei 10.256/2001.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 647
DF CARF MF
Original